Tribunal: TJPA
Processo: 0807303-26.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10952 - Fato Atípico
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807303-26.2023.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO KELVIN DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: HELLEM CRISTINA FERREIRA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº. 0807303-26.2023.8.14.0401

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

APELANTE: LEANDRO KELVIN DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA RODRIGUES COSTA – AOB-PA 30.976

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO DE SEIS MESES NA SENTENÇA. TRANSCURSO DO PRAZO ESTABELECIDO. RECURSO PREJUDICADO.

1-Analisando detidamente os autos, observa-se que as medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei nº. 11.340/06 têm natureza cautelar, e, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo e desvinculado de ação principal.

2-
In casu
, a presente Cautelar visava a concessão de Medida Protetiva de Urgência consubstanciada em suposto crime de violência doméstica, violência psicológica, em que a autora, ora apelada, declarou a autoridade policial que o apelante teria praticado tal conduta delitiva.

3-
Em 13/04/2023 fora concedido liminarmente a medida cautelar de proibição de manter contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação.

4. Após regular procedimento o Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher proferiu sentença em
01/06/2023,
no qual manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em decisão liminar, pelo prazo de
6 (seis) meses
, a partir da referida data e declarou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

5. C
onsiderando que não se têm notícias de que fora renovada tais proibições ou instaurada da ação penal, e que a vítima sequer alegou descumprimento da decisão liminar, além do transcurso do lapso temporal da medida aplicada; tem-se que não subsistem mais os requisitos legais respectivos; pelo que, o apelo perdeu o objeto, diante da carência superveniente de interesse recursal.

6- Recurso não conhecido, pela prejudicialidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, não
conhecer
do recurso e no, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 22

de julho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº. 0807303-26.2023.8.14.0401

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

APELANTE: LEANDRO KELVIN DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA RODRIGUES COSTA – AOB-PA 30.976

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LEANDRO KELVIN DOS SANTOS BARBOSA
por intermédio de advogada constituída, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher (id.17575596)
que deferiu o pedido de Medidas Protetivas em favor de HELLEM CRISTINA FERREIRA BARBOSA
.

A autora, ora apelada, alegou ter sido vítima de suposta violência doméstica, conduta esta imputada ao seu ex-companheiro
LEANDRO KELVIN DOS SANTOS BARBOSA
, ora recorrente.

Por meio do Boletim de Ocorrência Policial nº. 35/2023.101778-4.003423-6 (id.15709938), os autos foram remetidos ao Juízo de origem, nos termos do art. 12, inciso III da Lei nº. 11.340/2006, oportunidade em que em 13/04/2023 (id.15709939-pág.3), com fundamento no art. 19, § 1º, c/c art.22 e 23 da Lei nº 11.340/2006 fora concedido a seguinte medida protetiva:
a) proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação.

Em Defesa prévia (id.15709956) alega que as parte estão em divórcio litigioso sob o nº 0817185-55.2022.8.14.0301, tramitando na 1ª Vara de Família de Belém-PA, após a apresentação da defesa pela Requerente naqueles autos a

mesma requereu em sede de reconvenção, indenização por danos morais alegando suposta violência psicológica, e o requerido/apelante apresentou réplica apresentando provas de que jamais praticou violência psicológica contra a Sra. Hellen Cristina e para confirmar o alegado apresentou conversas em que a Requerente/apelada pretendia que o Requerido/Apelante desistisse da ação e assim reatar o relacionamento. Suscitou preliminarmente falta de justa causa e a revogação das medidas protetivas.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença em
01/06/2023

(id. 15709973
), que julgou procedente o pleito inicial
para manter as medidas protetivas de urgência deferidas em decisão liminar supracitada, pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente data.

Em razões recursais
(id.
15709975-pág.2
), o recorrente pugnou: Revogação das medidas protetivas de urgência imposta ao apelante.

Em sede de contrarrazões
(id.
15709983
), a Apelada requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.19566048
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, pronunciou-se pelo
NÃO

CONHECIMENTO
do presente recurso de apelação, para que seja determinada a remessa do feito para julgamento por uma das Turmas de Direito Privado
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LEANDRO KELVIN DOS SANTOS BARBOSA
por intermédio de advogada constituída, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher (id.17575596)
que deferiu o pedido de Medidas Protetivas em favor de HELLEM CRISTINA FERREIRA BARBOSA
.

O apelo não merece conhecimento, estando prejudicado pela perda superveniente do objeto recursal.

O art. 22 da Lei 11.343/06 prevê as medidas protetivas de urgências que podem ser solicitadas pela vítima de violência doméstica e familiar e aplicadas contra o agressor.

As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica cautelar, buscando evitar que o agente pratique novas agressões contra a ofendida, e como tal, precisam perdurar apenas enquanto a razão que lhe deu causa persista (
rebus sic stantibus
).

O presente caso, trata-se de medida protetiva de urgência, requerida pela Requerente/Apelada em face do Requerido/Apelante, seu ex-marido, sobre a alegação de ter sofrido violência doméstica, através de supostas violências psicológicas, conforme consta nos termos de declaração prestadas em delegacia.

Em 13/04/2023 fora concedido liminarmente a medida cautelar de proibição de manter contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação.

Após regular
procedimento, o Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher proferiu sentença em
01/06/2023,
no qual manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em decisão liminar, pelo prazo de
6 (seis) meses
, a contar da referida data em epígrafe.

Observo que não se têm notícias, desde a primeira imposição das medidas protetivas (13/04/2023) de que fora renovada tais proibições ou instaurada ação penal, ou, informações da vítima sobre suposto descumprimento da decisão exarada.

Assim, não há dúvida de que as medidas protetivas de urgência não podem vigorar
ad aeternum
, sendo que, restou demonstrada a inexistência de suspeita de reiteração por parte do recorrente.

Considerando ainda o lapso temporal da ocorrência da medida aplicada (seis meses); tem-se que não subsistem mais os requisitos legais respectivos; e o consequente reconhecimento que o apelo perdeu o objeto, diante da carência superveniente de interesse recursal.

É como voto
.

Belém/PA,
22
de julho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/07/2024